Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0714839-92.2020.8.07.0009 APELANTES: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES, JOSIMAR LUIZ CURCINO, ROSANGELA CARVALHO DE MORAIS, TALISSON ARAUJO DE CASTRO, MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, JOSE GERALDO DA SILVA, ABENILDO MAIA BORGES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça, conforme pronunciamento de ID 44904269, providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal a correção do erro material na publicação referente à inclusão do feito na pauta da 10a Sessão Ordinária Híbrida (certidão de ID 44822469), já que constou que a Sessão foi designada para o dia 13 de abril de 2022, quando o correto seria 13 de abril de 2023 (quinta-feira). 2. Cumpra-se. Int. Brasília, 22 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.